Tribunal: CARF
Processo: 10166.904915/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904915/2008-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.717 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
QUANTO
À
NATUREZA
DO
CRÉDITO.
O contribuinte pode, mesmo após o despacho decisório, trazer novas
justificativas no intuito de esclarecer circunstâncias relacionadas ao crédito
pleiteado em DCOMP, desde que isso não represente mudança quanto ao valor
ou a essência do crédito. O fato de tais esclarecimentos serem interpretados
pela autoridade julgadora como erro de preenchimento não elide o
reconhecimento do crédito, sendo este efetivamente provado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904915/2008-12
Fl. 473
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1102-000.997 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 366/380), que deu
provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte.
Acórdão recorrido: 1102-000.997
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2001
IRRF COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. IRPJ.
SALDO NEGATIVO.
Não se tratando de retenção indevida, o imposto de renda retido por fontes
pagadoras como antecipação do devido por pessoas jurídicas submetidas aos
regimes de apuração do lucro real, presumido ou arbitrado, isoladamente
considerado, não se presta a eventual compensação tributária. Não obstante,
eventuais pleitos desse quilate merecem ser tratados sob a ótica de saldo
negativo de IRPJ, fruto da contraposição das antecipações que se pretendeu
repetir com o imposto de renda apurado no final do período de apuração em
que ocorreu a retenção.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO / DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito à
repetição ou à compensação, incumbe ao sujeito passivo.
COMPROVAÇÃO DA OFERTA À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS QUE
GERARAM A RETENÇÃO.
O reconhecimento do direito à dedução do IRRF na apuração do valor do
imposto a pagar, eventualmente gerando saldo negativo, reclama a
comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção, não
constituindo óbice ao reconhecimento deste direito o eventual mero
descompasso entre o período em que os rendimentos foram oferecidos à
tributação e o período em que houve a retenção.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso, para reconhecer como saldo negativo do 2o trimestre de 2001 o valor de R$
687.093,75, vencidos os conselheiros João Otávio Oppermann Thomé (relator) e
Ricardo Marozzi Gregório, que reconheciam o crédito no valor de R$ 523.212,68.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Baeta Ippolito.

No caso, o processo tem origem na apresentação, em 12 de novembro de 2004, de
Declaração de Compensação (DCOMP) que visou a aproveitar créditos relativos ao Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF supostamente decorrente de “pagamento indevido ou a
maior”. Em 2008 foi proferido despacho decisório, afirmando que “não foi confirmada a
existência do crédito informado, pois o DARF a seguir discriminado no PER/DCOMP não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal” (fl. 65).
Fl. 474
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

O contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade em que sustenta
que, embora tenha sofrido a retenção do referido IRRF, deixou de informar a referida retenção
em sua DIPJ 2002, de modo que, no seu entendimento, teria direito liquido e certo de compensar
o referido pagamento, já que teria obtido no período saldo negativo de IRPJ.
A DRJ observou que, muito embora a DCOMP tenha sido preenchida indicando
como origem do crédito “pagamento indevido ou a maior”, analisando as informações prestadas
na manifestação de inconformidade percebe-se que a origem do crédito que deveria ter sido
informada no PER/DCOMP seria “saldo negativo de IRPJ” e, para a sua utilização, o sujeito
passivo deveria comprovar a apuração de saldo negativo de IRPJ no período. Diante disso,
afirma que o que a contribuinte está pleiteando, de fato, seria uma retificação de informações
contidas no PER/DCOMP e que isto não seria permitido, orientando que o procedimento correto
cancelar o PER/DCOMP original e emitir outro com as informação corretas.
Em seu recurso voluntário, apresentado em julho de 2010, a contribuinte observa
que em 2001 era optante pelo regime do lucro presumido e que, diferentemente do que supôs a
DRJ, o procedimento de utilizar o crédito como “pagamento indevido ou a maior” foi sua única
opção, pois no lucro presumido não haveria que se falar em base negativa. Afirma, ainda, que a
fonte pagadora teria alterado o DARF unilateralmente e sem justificativas, através de REDARF,
apresentando contra-notificação extrajudicial emitida pela BASF S/A (fls. 101 e segs).
Em novembro de 2011, em sede de memoriais, a contribuinte argumentou, ainda,
que substancial parte da receita que serviu de base para a retenção do IRRF (correspondente à
indenização judicial paga pela BASF S/A) teria sido apropriada não em 2001, mas em 2000.
Além disto, anexa nova contra-notificação extrajudicial emitida pela BASF S/A e recebida pela
contribuinte somente após o protocolo da peça recursal (fls. 118-119), em que consta o
reconhecimento, por parte da fonte pagadora BASF S.A, de que houve alteração no código do
DARF, bem como a sua não inclusão em DIRF, decorreu de equívoco de sua (BASF) exclusiva
responsabilidade, e a informação de que ela estaria tentando junto à Receita Federal do Brasil a
retificação do código de receita no DARF, bem como da própria DIRF.
Na época, diante das alegações acima, o colegiado a quo então determinou a
realização de diligência.
Retornado o processo a julgamento, o conselheiro relator observou que a
diligência confirmou que o montante foi efetivamente lançado na contabilidade (livro Diário), a
crédito da conta “Receitas Diversas”, no mês de janeiro de 2000, com o histórico “Valor
Referente a Processo BASF”, tendo a sentença judicial sido deferida em dezembro de 1999. No
entanto, afirma que “Tanto a recorrente quanto a autoridade diligenciante, contudo,
preocuparam-se em demonstrar a inclusão (ou não inclusão) do referido valor no cálculo da
estimativa do mês de janeiro de 2000, sem qualquer preocupação com a sua inclusão ou não na
base do imposto efetivamente apurado no ano de 2000, que é o que realmente importa.”
Apesar disso, analisando os documentos constantes dos autos, o conselheiro
relator do acórdão recorrido entendeu haver prova suficiente de que pelo menos parte daquele
valor restou oferecido à tributação no ano de 2000. Especificamente, entendeu que, “da receita
total de R$15.750.000,00, houve a comprovação do oferecimento à tributação da parcela de
R$13.741.721,02, o que corresponde ao percentual de 87,25%, o qual deve, então, ser aplicado
Fl. 475
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

à retenção sofrida (R$ 787.500,00), gerando o valor de retenção, passível de dedução do saldo a
pagar do imposto de renda, de R$ 687.093,75.” (fl. 377).
Considerou, ademais, que a diligência “confirmou que a referida retenção não foi
objeto de dedução, pelo contribuinte, do valor do imposto devido em qualquer período de
apuração em 2000 ou 2001, e nem tampouco de dedução, pela autoridade fiscal, do valor
lançado em auto de infração lavrado contra a contribuinte, de sorte que remanesce íntegro o
seu direito ao aproveitamento na dedução do imposto apurado no 2o trimestre de 2001, o qual
ora se reconhece.” E diante disso, concluiu: “Tendo em vista os dados constantes na DIPJ
referente a este período de apuração (fls. 214), temos que o contribuinte apurou um imposto a
pagar de R$ 163.881,07, e não deduziu a referida retenção. Se o tivesse feito, apuraria um valor
de saldo negativo, ou de imposto a restituir, de R$ 523.212,68.” (fl. 377).
O colegiado concordou com os termos do voto do relator, no entanto prevaleceu o
entendimento expressado no voto vencedor de que não deveria ser excluído o valor de R$
163.881,07, de forma que afinal foi reconhecido como crédito de saldo negativo de imposto de
renda do 2o trimestre de 2001, passível de restituição, o valor de R$ 687.093,75.
Em seu recurso especial, a Recorrente alega divergência jurisprudencial com
relação à possibilidade de retificação da DCOMP por ocasião da manifestação de
inconformidade, apresentando os paradigmas abaixo, cujas ementas, no que é pertinente, estão
assim redigidas:
Acórdão paradigma 1401-000.396
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP
-
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO – DESCABIMENTO.
É inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do
saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou
homologação à compensação originalmente declarada.
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP
VIA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade não é meio adequada para retificação da
DCOMP, seja pela incompatibilidade dos instrumentos, seja pela preclusão da
possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa que negou a
compensação originalmente declarada.

Acórdão paradigma 1803-00.158
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Fl. 476
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

A manifestação de inconformidade e recurso voluntário, não são os meios
adequados para retificação de pedido de compensação convertido em
declaração de compensação - DCOMP.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O direito creditório deve ser indicado de forma clara e precisa na Declaração
de Compensação - DCOMP, instruído com os elementos comprobatórios,
devendo o saldo negativo de cada período de apuração, ser devidamente
destacado do IRRF Fonte a Recuperar.

Em 29 de dezembro de 2015, por meio do despacho de admissibilidade de fls.
397-404, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso especial,
nos seguintes termos:
Ou seja, está-se claramente diante de cenário em que a compensação foi pleiteada sob
uma determinada linha de raciocínio e, após a decisão da unidade de origem (a DRF
jurisdicionante da contribuinte), a interessada pretendeu reformular, por ocasião dos
julgamentos, em primeiro e segundo graus, o seu encaminhamento, o que corresponde,
na prática, a retificar a DCOMP após a decisão inaugural, o que é vedado.
Mais ainda, já em sede de recurso voluntário, a contribuinte veio a alterar a sua
própria trilha argumentativa (“contudo, conforme já relatado, em sede recursal a
recorrente alterou a sua linha de defesa” - cf. voto condutor do Ac. recorrido), o que
leva à inevitável conclusão de que o estampado no acórdão combatido caminha no
mesmo quadro fático presente em cada um dos paradigmas apresentados.
E, neste contexto, para situações factuais assemelhadas, exararam-se decisões
antagônicas, o que leva à exteriorização da divergência suscitada pela recorrente.

Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais contesta a
admissibilidade do recurso, por ausência de similitude fática entre os paradigmas apresentados e
o caso dos autos, eis que, no caso, a própria fonte pagadora reconheceu o erro no preenchimento
do DARF, prejudicando a homologação da compensação, sendo que os paradigmas em momento
algum consignam que a fonte pagadora reconheceu alguma irregularidade.
Alega, ademais, que a Fazenda Nacional adotou como entendimento divergente
trecho de voto vencido, sendo que o voto vencedor não trata diretamente da matéria tida como
divergente, qual seja, a retificação da DCOMP. Sustenta, neste sentido, que a Fazenda Nacional
deveria ter manejado os devidos embargos declaratórios para que a matéria fosse apreciada pela
Turma.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Fl. 477
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

Admissibilidade recursal
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida (30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou em momento
anterior se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Na hipótese, o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à
PGFN data de 20/01/2015 (fl. 381). Assim, é tempestivo o recurso especial interposto em
12/02/2015 (fls. 382/394), data confirmada pelo despacho de fl. 395, nos termos do § 6o do art.
7o da Portaria MF 527/2010).
O recurso especial também atendeu aos demais requisitos de admissibilidade.
Nesse passo, observo que, como bem ressaltou o despacho de admissibilidade,
tanto no recorrido quanto nos paradigmas estamos diante de cenário em que a compensação foi
pleiteada sob uma determinada linha de raciocínio e, após o despacho decisório, a contribuinte
apresenta argumentos complementares relativos a algum erro cometido que é capaz de
reformular o seu encaminhamento, o que corresponde, em última análise, a uma pretensão de
retificar a DCOMP após a decisão inaugural.
De fato, seja porque a própria contribuinte errou ao preencher os campos de
exercício e ano-calendário (caso do paradigma 1401-000.396), seja porque o contribuinte indicou
crédito de IRRF quando deveria ter indicado saldo negativo em situação peculiar em que, ainda,
a fonte pagadora retificou o DARF do IRRF (caso dos autos), fato é que estamos diante de casos
em que as informações prestadas na DCOMP e que foram levadas em consideração para a
prolação do despacho decisório são infirmadas e substituídas por outras que, pretende-se, sejam
consideradas verdadeiras para fins de análise do crédito pleiteado.
A questão é, basicamente, decidir os limites das regras processuais em face do
princípio da verdade material, mormente quando se apura que, de fato, o crédito existe e, tivesse
sido pleiteado sem os erros posteriormente alegados pelo contribuinte, seria de plano deferido no
despacho decisório.
Assim, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada.
Quanto à alegação da contribuinte em sede de contrarrazões de que a Fazenda
Nacional adotou como entendimento divergente trecho de voto vencido, isto de fato é verdade,
mas trata-se de trecho do voto vencido que, nessa parte, foi vencedor e integralmente acolhido
pelo colegiado. Conforme deixa claro o voto vencedor, a divergência da Turma quanto ao teor
do voto vencido residiu exclusivamente na dedução do valor de R$ 163.881,07, de modo que
prevalece como acórdão, para todos os demais pontos à exceção de tal dedução, os trechos do
voto vencido.
Assim, conheço do recurso especial.

Fl. 478
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se (e sob quais circunstâncias) o
contribuinte pode, após a ciência do despacho decisório, pretender retificar dados relacionados
ao crédito indicado em sua declaração de compensação.
Em passado recente analisei o tema, tendo proferido voto no acórdão 9101-
004.407, de 12 de setembro de 2019, acompanhado por esta 1a Turma da CSRF por maioria.
Ali, ressaltei a necessidade de se decidir conforme a verdade dos fatos tal como
apresentada à Administração, bem como de uma análise caso a caso para a definição sobre a
possibilidade de retificação da DCOMP após o despacho decisório, privilegiando-se a efetiva
verificação sobre se a justificativa para a conduta consiste efetivamente em erro de
preenchimento. Faço referência a trecho daquele voto (grifos do original):
O mérito do presente recurso consiste em definir se (e sob quais circunstâncias) o
contribuinte pode retificar o crédito indicado em sua declaração de compensação após a
ciência do despacho decisório.
Recentemente esta 1a Turma da CSRF analisou o tema, tendo proferido a seguinte
decisão:
Acórdão 9101-004.185, de 9 de maio de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL.
É autorizada a retificação de declaração de compensação, para análise do direito
creditório, quando verificado erro material no preenchimento desta declaração,
mesmo se constatado tal equívoco após despacho decisório da unidade de
origem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
com retorno dos autos à Unidade de Origem, vencidos os conselheiros Rafael
Vidal de Araújo (relator), André Mendes de Moura, Luis Fabiano Alves
Penteado e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Cristiane Silva Costa.
O caso ali abordou hipótese em que o contribuinte informou na declaração de
compensação um determinado exercício, quando na verdade quis se referir ao ano-
calendário.
Em seu voto vencedor, a conselheira Cristiane Silva Costa analisou as Instruções
Normativas editadas pela Receita Federal sobre o tema e verificou que, de fato, todas
elas contemplam a regra que admite a retificação da DCOMP no caso de “inexatidões
materiais” verificadas em seu preenchimento, porém limitam temporalmente a
retificação até o momento da decisão da DRF. Não obstante, a ilustre conselheira
observou que tal vedação carece de base legal, sendo de se admitir uma interpretação
menos restritiva a respeito da possibilidade de retificação da DCOMP na qual se
verifique “erro material evidente”.
Fl. 479
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

O precedente desta CSRF está em linha com o entendimento desta relatora -- embora
compreenda a questão dos autos como sendo um pouco mais abrangente, conforme se
verá a seguir.
Não se pode negar que, conforme observou o voto condutor do acórdão indicado como
paradigma (ac. 103-23.167), a regra da impossibilidade de retificação de um pedido
após a ciência acerca da sua decisão é preceito indispensável à organização e à
estabilização das relações jurídicas de que cuidam os procedimentos julgados pela
Administração. Contudo, como toda regra, esta também deve comportar exceções,
especialmente quando seja necessário privilegiar outros valores igualmente caros ao
processo administrativo fiscal e à própria Administração, tais como a boa-fé, a
proporcionalidade, a verdade material, a eficiência administrativa e a vedação ao
enriquecimento ilícito.
Neste sentido, compreendo que negar a análise da compensação pleiteada pelo
contribuinte sob a exclusiva alegação de retificação extemporânea, quando se revele
patente o erro cometido, consiste, em última análise, em julgar contra a verdade dos
fatos tais como apresentados ao Fisco, conduta esta vedada ao julgador administrativo
se considerada a própria sistemática do processo administrativo tributário.
Tal proceder, em última análise, contraria também o próprio Código Tributário
Nacional, na medida em que este prevê a possibilidade, inclusive, de a própria
autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito
passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela.”).
Quanto à natureza do erro, por sua vez, compreendo que é indiferente que se trate de
erro formal ou material, desde seja possível para a Administração verificar prontamente
(isto é, apenas com base os documentos a que ela teve acesso) o erro, este
compreendido como a falsa representação da realidade.
Na verdade, a própria definição do que caracteriza o erro como material ou formal é, no
mínimo fluida e, definitivamente, não unânime. Por exemplo, a conduta que o citado
precedente desta CSRF considerou “erro material” (i.e., equívoco quanto ao exercício a
que o direito creditório se refere) é por alguns, considerado típico exemplo de “erro
formal” (neste sentido, voto condutor do acórdão 1401-002.521, de 16 de maio de 2018,
trechos transcritos mais adiante).
Uma pesquisa de precedentes deste CARF revela que, em diversos casos, não obstante
se rotule o erro como “material”, os votos citam como base para admitir a retificação da
DCOMP após o despacho decisório trechos do Parecer Normativo Cosit no 8/2014, que
trata de “erro de fato”, o que revela que, em essência, o que se exige é o erro
efetivamente comprovado. Neste sentido, cito o acórdão 1301-003.599, de relatoria do
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, cuja emento e trechos do voto se
transcreve (grifamos):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
Fl. 480
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.
Trechos do voto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito
de crédito, bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de
sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
Fl. 481
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
Portanto, em lugar de rotular a natureza do erro, prefere-se o caminho de exigir, para a
definição sobre a possibilidade de retificação da DCOMP após o despacho decisório,
uma análise caso a caso, privilegiando-se a efetiva verificação sobre se a justificativa
para a conduta consiste efetivamente em erro de preenchimento “evidente” ou, se se
preferir, um “erro oponível à Administração”, assim entendida a incorreção verificável
no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias em que ela é feita e dos
documentos a que as autoridades fiscais tenham acesso – independente de tal incorreção
ser de forma ou de conteúdo.
A necessidade de se decidir conforme a verdade dos fatos tal como apresentada à
Administração foi ressaltada no voto condutor do conselheiro Abel Nunes de Oliveira
Neto no acórdão 1401-002.521, de 16 de maio de 2018. Abaixo, transcrevo trechos
deste voto, que adoto como razões complementares de decidir (grifos nossos):
O caso em análise no presente processo diz respeito à possibilidade de o
contribuinte, que apresentou declaração de compensação pretendendo créditos de
pagamento indevido por estimativa de IRPJ/CSLL, possa ter reconhecido o
direito de crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ/CSLL no exercício.
(...)
Por sua vez a decisão que não reconheceu o crédito está juridicamente correta
vez que analisou o pedido de pagamento indevido a partir das informações da
DCTF e DARF da empresa.
Constatamos, no entanto, com base nos documentos acostados ao processo, que
efetivamente o contribuinte faz jus aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2011 no montante equivalente aos pagamentos realizados por
estimativa, visto inexistir saldo de devido de IRPJ ou CSLL.
Com base nestas informações a nossa análise prende-se ao fato de considerar
que, no presente caso, o contribuinte incidiu apenas em erro de fato ao preencher
a PER/DCOMP ou se houve um erro de direito ao pleitear crédito diferente do
que deveria ter sido solicitado.
A este respeito entende este relator que não se trata de simples erro de fato. Ora,
errar-se o período de apuração, o exercício ou mesmo o tipo de tributo solicitado
no PER/DCOMP pode se considerar um erro de fato. Neste caso o problema não
Fl. 482
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

é tão simples. Aqui o contribuinte solicitou crédito absolutamente diverso do
crédito que efetivamente lhe assistia direito. Trata-se, claramente de erro material
que, diga-se de passagem, sequer é escusável, haja vista o porte da empresa, a
apuração pelo lucro real e o período de tempo decorrido entre a instituição dos
PER/DCOMP eletrônicos (2003) e os pedidos do contribuinte (2012).
Ocorre, entretanto, que por mais que este relator entenda que o erro cometido na
empresa não se adequa aos precedentes apresentados em sede recursal, sou firme
na corrente que entende no sentido de que a verdade material deve
prevalecer como fundamento de decidir em todos os processos, sejam
administrativos, sejam judiciais.
[cita precedentes do CARF]
Neste sentido é que não pode este relator se furtar a decidir contra a verdade
apresentada nos autos. A verdade é que, com base na apuração do lucro do
exercício, não existiu lucro tributável e, assim, não era devido, ao final do
exercício a apuração do IRPJ e CSLL devidos.
Em razão deste fatos os recolhimentos abaixo realizados, relativos aos
pagamentos de IRPJ e CSLL por estimativa, tornaram-se saldo negativo de IRPJ
e CSLL ao final do exercício. À vista do exposto e em atenção ao princípio da
informalidade e da fungibilidade, precedentes abaixo, que rege o processo
administrativo fiscal, constatando-se que, no mérito, assiste razão ao
contribuinte quanto à existência de créditos, mesmo que não da espécie
originalmente pleiteada, entendo que deve ser reconhecido o direito de
crédito da empresa, não em relação aos pagamentos indevidos da forma por ela
solicitada, mas sem em razão da existência de saldos negativos de IRPJ e CSSL
que se formaram a partir destes mesmos pagamentos.
Registro, para bem deixar delineado meu entendimento, que não entendo que o
princípio da informalidade e da fungibilidade sejam aplicáveis de qualquer
forma e em qualquer situação. Esta aplicação deve ser casuística e se
adequar à realidade de cada processo. Neste processo, em específico, a
utilização da informalidade prende-se a um fato singelo. Para a aferição da
existência do crédito, a partir das informações apresentadas em petição simples
de duas páginas, se daria apenas pela análise da ficha de apuração do IRPJ e
CSLL a pagar, nas quais resta demonstrada a inexistência de saldos dos tributos a
serem pagos. Em razão da facilidade de conhecimento do verdadeiro direito
da empresa é que entendo poder ser aplicada a informalidade e a
fungibilidade neste processo de modo a garantir um direito que, de fato,
sempre assistiu ao contribuinte.
(...)
O caso dos autos é ainda mais peculiar do que o contexto analisado no precedente
acima, já que a justificativa do despacho decisório para não homologar a compensação foi a não
localização do DARF, mas isso se deveu, não a erro do contribuinte, mas da fonte pagadora, que
o retificou. Não obstante, mesmo se, por hipótese, não tivesse havido a retificação do DARF
pela fonte pagadora, é possível que a unidade de origem ainda assim se negasse a homologar a
compensação, tendo em vista que o contribuinte indicou na DCOMP que o crédito seria de
pagamento indevido ou a maior de IRRF quando, na verdade, o IRRF foi corretamente retido e
recolhido pela fonte pagadora, tendo porém integrado saldo negativo de IRPJ da contribuinte,
este sim restituível.
Some-se a isso o fato de que o contribuinte alega ter preenchido a DCOMP como
sendo crédito de IRRF e não como de saldo negativo não exatamente por erro, mas por
Fl. 483
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904915/2008-12

interpretação de que assim deveria fazê-lo, tendo em vista não ter indicado o respectivo valor de
retenção em sua DIPJ e já ter apurado saldo negativo no período.
Não menos importante é o fato de que a própria Administração apurou, em
diligência, que o crédito efetivamente existe em favor do contribuinte, daí porque o acórdão
recorrido ultrapassou a genérica vedação à retificação da DCOMP após o despacho decisório
constante apenas de norma infralegal (Instrução Normativa da Receita Federal), sem base
expressa em nenhuma lei, em homenagem à verdade material.
O contribuinte em nenhum momento pretendeu alterar o valor ou a essência do
crédito pleiteado, tendo alterado apenas os motivos e as justificativas pelas quais entende que o
valor lhe seria restituível.
Especificamente, desde seu pedido inicial ele alega que o valor se refere à
retenção de IRRF efetuada no contexto da indenização paga pela BASF S/A, esta no valor de R$
15.750.000,00. Em suas defesas posteriores ao despacho decisório, objetivou apenas explicar a
natureza do crédito (em síntese, seria um IRRF que formou, ou deveria ter formado, um saldo
negativo de IRPJ), bem como comprovar que ofereceu os respectivos rendimentos à tributação
(não em 2001, quando recebeu a indenização, mas em janeiro de 2000, por competência,
considerando a sentença judicial sido deferida em dezembro de 1999). Ressalte-se que esta
última circunstância não pode ser sequer confundida com pretensão de alteração do período do
crédito, eis que o período de apuração do crédito não mudou, mas apenas esclareceu-se que a
respectiva receita foi oferecida à tributação em ano anterior, em virtude do regime de
competência.
Compreendo que a situação narrada justifica plenamente a possibilidade de
retificação de dados referentes ao crédito mesmo após a prolação do despacho decisório, sendo
de se privilegiar a verdade dos fatos em detrimento da vedação genérica e sem base legal
constante de instrução normativa da Receita Federal.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 484
DF CARF MF